Tribunal: TJMT
Processo: 1032549-42.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032549-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 329.507.561-15 (APELADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 329.507.561-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – GOLPE DO BOLETO FALSO – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPENSAÇÃO DO VALOR E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ORIGINAL
– CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução.

Retornando as partes ao
status quo ante
, mostra-se que a quantia paga pelo autor seja devolvida e/ou compensada, sob pena de
enriquecimento sem causa
.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032549-42.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e JOÃO OLIVEIRA ROCHA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(requeridas), bem como por
JOÃO OLIVEIRA ROCHA
(autor), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c desconstituição de dívida e reparação por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
CONDENAR
as requeridas
solidariamente
a ressarcir ao autor o valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
valor este que deverá ser corrigido pelo índice com correção monetária

pelo INPC, a partir da data do prejuízo do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento

danoso;
CONDENAR
ainda as requeridas
solidariamente
ao pagamento de indenização por

danos morais no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ);
CONDENAR
também a parte requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas,

e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”
(sic).

Inconformados, as
requeridas-apelantes
apontam que o apelado não demonstrou que utilizou os canais oficiais disponibilizados aos clientes para proceder com a emissão da segunda via dos boletos e/ou negociações de antecipação do contrato.

Sustentam que o recorrido forneceu todas as informações confidenciais do contrato a terceiro estelionatário, possibilitando, assim, a emissão do boleto fraudulento.

Alegam que ao receber o documento, o cliente ainda poderia facilmente perceber que não se tratava de algo oficial da financeira, em razão das divergências claras entre este e os demais boletos do financiamento.

Defendem que o pagamento se deu a terceiro estelionatário e não se reverteu em favor da instituição bancária, por isso não pode ser considerado válido, destacando, ainda, que havia erro grosseiro no campo do beneficiário, motivo pelo qual entendem que deve ser deferida a denunciação da lide do beneficiário/favorecido.

Aduzem que por óbvio que as informações relativas ao contrato foram disponibilizadas pelo recorrido, ao não proceder com os cuidados mínimos ao efetuar pagamento de valor tão expressivo.

Esclarecem que não se tratar de fortuito interno, ou muito menos de fragilidade do sistema da instituição financeira, pois o fraudador induziu o recorrido ao erro.

Com essas considerações, pugnam pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária (Id 144492256).

Por sua vez, o
autor-apelante
postula pela reforma parcial da sentença, para acolher o pedido inicial e declarar a desconstituição da dívida, com a consequente baixa do contrato de financiamento nº. 20029767550, espécie CDC/PF (Id 144492257).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 144492259 e 144492261, ambos pelo desprovimento dos recursos aviados.

Preparo recolhido pelas requeridas no Id 144492253. A parte autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal (Id 144492257).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo autor-apelante,
João Oliveira Rocha
, ante a comprovação documental (
Ids 148416154 a 148416158)
, após cumprimento da providência do art. 99, §2º, do CPC, de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual o
dispenso do recolhimento do preparo tão somente em relação a este recurso
.

Consoante relatado, a controvérsia posta sobre apreciação do Colegiado cinge-se à suposta ocorrência de fraude de terceiro decorrente de emissão de boleto para quitação de financiamento mantido com as instituições bancárias demandas e se disso decorre os danos morais e materiais vindicados pela parte autora.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Ressai do caderno processual que
JOÃO OLIVEIRA ROCHA
ajuizou ação de obrigação de fazer com desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
e
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO
.

Na exordial, o autor aduziu, em suma, que firmou contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com as requeridas, registrado sob o nº. 20029767550, espécie CDC/PF, de um automóvel Tiggo Cherry, Placa QCW-7880, e assumiu a obrigação de pagar 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$1.019,46 (mil, dezenove reais e quarenta e seis centavos) cada.

Continuou narrando que decidiu antecipar a quitação do contrato de financiamento firmado com o 1º réu (Banco Santander), a fim de ser beneficiado com o desconto ofertado para o pagamento integral da dívida, porém após as tratativas comerciais, com o recebimento do boleto de quitação do contrato e pagamento imediato, os réus estariam realizando cobranças com ameaças de restrição cadastral, relativas ao contrato quitado.

A par disso, ajuizou esta demanda, requerendo, inicialmente, a concessão da antecipação de tutela para o fim de que as requeridas se abstenham de inserir seu nome no Serasa/SPC; que apresentassem carta de quitação do financiamento; e cessassem com as ligações e envios de cartas de cobranças para seu telefone; e no mérito, requereu a condenação dos réus em danos materiais e morais, além da declaração da inexigibilidade da dívida e baixa do contrato questionado.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo juiz singular,
“para DETERMINAR aos Réus BANCO SANTANDER S.A. e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO que promovam os atos necessários para a SUSPENSÃO de cobrança judicial ou extrajudicial que exija o cumprimento das obrigações assumidas pelo Autor no contrato de financiamento nº20029767550, se ABSTENDO de anotar informação negativa e/ou restritiva de crédito, com EXCLUSÃO no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a anotação eventualmente lançada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento desta ordem, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis
” (sic – Id 144492185).

Regularmente citadas, a parte requerida apresentou contestação, trazendo matérias preliminares – ilegitimidade passiva da Aymoré e necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário ou, subsidiariamente, a denunciação da lide –, e no mérito, rechaçaram os argumentos do autor, discorrendo a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima. Pediram, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após o oferecimento de réplica, e manifestação das requeridas pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio a sentença aqui combatida, em que o magistrado
a quo
,
sob o fundamento de que restou comprovada a existência de fraude, bem como o pagamento de boa-fé efetivado pelo consumidor,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“
CONDENAR
as requeridas
solidariamente
a ressarcir ao autor o valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
valor este que deverá ser corrigido pelo índice com correção monetária

pelo INPC, a partir da data do prejuízo do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento

danoso;
CONDENAR
ainda as requeridas
solidariamente
ao pagamento de indenização por

danos morais no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ);
CONDENAR
também a parte requeridas
solidariamente
ao pagamento das custas,

e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”
.

Ambas as partes interpuseram recurso, sendo o do autor limitado à retificação parcial da sentença, para o fim de ver declarada a inexistência da dívida e determinada a baixa do contrato de financiamento questionado, ao passo que o das instituições requeridas, além de veicular questão preliminar, almejam sua reforma integral, e subsidiariamente, que seja minorado o valor dos danos morais.

Pois bem. De início, as
requeridas-apelantes
reiteram as prejudiciais suscitadas por ocasião da apresentação da peça defensiva, no caso, a necessidade de denunciação da lide e também a ilegitimidade passiva.

Destaco, desde logo, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

Por sua vez, o artigo 13, parágrafo único do CDC, dispõe que:

“Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causa do evento danoso”

No mesmo sentido, o artigo 88 do CDC dispõe que:

“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em
processo
autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”

Logo, sendo o presente feito regido pela relação consumerista, a denunciação da lide é vedada, sendo facultado ao banco apelante ajuizar a ação de regresso em face da Pagseguro que participou como beneficiária do boleto fraudado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC
– BOLETO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
“I-Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso
. II - Para o Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (TJ-MG - AI: 10000211105168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).” As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.”
(TJ-MT 10316256520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Assim,
indefiro
o pleito de denunciação da lide.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, s
abe-se que para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta ilícita, dolo ou culpa, dano e nexo de causalidade. Todavia, quando a relação das partes configura-se como de consumo, tal qual no caso dos autos, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Sucede que a responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco do empreendimento, a qual dispõe que todo aquele que exerce alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Aliás, não bastassem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que o STJ editou o Verbete Sumular 479, segundo o qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Na hipótese, a fim de provar suas alegações, o autor juntou o boleto bancário com o comprovante de pagamento (Id
144492161
), os dados do contrato (Id
144492162
), as capturas de telas das conversas entre as partes por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (Id
144492166
).

Desses documentos ressai que, em maio/2020, o apelado utilizou os canais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico das apelantes para fazer contato (40049090) com a instituição financeira (Id
144492163).

Dos
print’s
apresentados, observa-se que o boleto enviado para o recorrido por meio do aplicativo de mensagens, tem como beneficiário a própria A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com a logomarca do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Desse modo, a
empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente.

Com isso, não há como atribuir culpa exclusiva do consumidor, porque ele pediu a emissão do boleto por meio dos canais de atendimento da instituição financeira, e o documento recebido em momento algum cita beneficiário estranho ou contém elementos que pudesses dar mostra de que se tratava de fraude.

Assim, efetuado o pagamento de boa-fé, e se o apelado não tinha como saber que o documento era produto de fraude, tanto que trazia os dados do credor e o número do contrato, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade por ela desenvolvida.

Ou seja, os apelantes têm responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados ao apelado, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, inclusive prolatada em hipótese idêntica a dos presentes autos, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(TJ-MT 10041930720208110051 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.”
(TJ-MT 10003346820198110034 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Por conseguinte, merece ser
declarada a inexistência da dívida do autor, com a devida baixa do contrato de financiamento nº. 20029767550
, devendo, contudo, haver a compensação do valor pago pelo mesmo proveniente do boleto falso (R$25.000,00),
a ser objeto de necessária
liquidação de sentença, evitando-se, assim, o
enriquecimento
sem causa, nos termos dos artigos 884 e 885 do CC.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial do Tribunal carioca:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos declaratório, de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral, ajuizada pela apelante contra o banco apelado.
Autora que foi vítima de golpe praticado por terceiros, que lhe enviaram boleto falso para pagamento de quatro parcelas em aberto de financiamento de veículo contratado com o réu.
Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a instituição bancária não teria concorrido ativa ou passivamente para a fraude perpetrada, o que excluiria a sua responsabilidade pelos danos reclamados. Jurisprudência sedimentada de nossos tribunais no sentido de que a situação descrita nos autos configura fortuito interno que se insere no risco da atividade bancária, respondendo a instituição objetivamente pelos danos causados à consumidora. Enunciados nºs 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e 94 desta Corte Estadual.
Dano material que se limita ao valor pago pelo boleto falso e compensável pela declaração de inexistência de dívida de quatro faturas pendentes.
Indenização pelo dano moral que se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, eis que levados em consideração as peculiaridades do caso e os parâmetros usualmente adotados neste Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - APL: 00053226420198190055, Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Prosseguindo, do mesmo modo, tendo em vista a falha na prestação de serviços da instituição financeira e o transtorno experimentado pelo apelado, deve ser mantida a indenização por dano moral.

Quanto ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais), dadas as circunstâncias do caso concreto, mormente considerando que reiteração da cobrança e das ligações efetuadas somente cessaram após determinação do juízo
a quo
, mesmo mediante concessão de liminar nestes autos (intervalo aproximado de 6 meses), atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença no ponto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO
– FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.”
(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Por fim, no tocante a insurgência referente ao termo inicial dos juros de mora, neste ponto tenho que a r. sentença merece reforma, pois, em se tratando de responsabilidade contratual (devolução da quantia), o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação, conforme artigo
405
do
Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do autor, para declarar a inexistência da dívida do autor, com a devida baixa do contrato de financiamento nº. 20029767550
, autorizando-se a compensação do valor pago proveniente do boleto falso (R$25.000,00), a ser objeto de liquidação de sentença, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos, apenas para
alterar a
incidência dos juros de mora, que deve se dar a partir da citação,
mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023